Tribunal: TJES
Processo: 5013763-14.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Invalidez Permanente; Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013763-14.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE (DOENÇA CEREBROVASCULAR). REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. IPAJM. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. RECEBIMENTO À MAIOR. BOA-FÉ PRESUMIDA. INEXIGIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ (TEMA 1009). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5013763-14.2024.8.08.0011

Recorrente
: LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS

Recorrido
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. PAGAMENTO A MAIOR DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL.
O PAGAMENTO DE PROVENTOS DA ATIVA A SERVIDOR JÁ AFASTADO, QUANDO DECORRENTE DE DEMORA NA FIXAÇÃO DO BENEFÍCIO, CONFIGURA ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO, MORMENTE QUANDO CONFESSADO PELA AUTARQUIA EM CONTESTAÇÃO.
APLICAÇÃO DA RESSALVA PREVISTA NO TEMA 1009 DO STJ. É INDEVIDA A DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS POR ERRO OPERACIONAL QUANDO O SERVIDOR COMPROVA SUA BOA-FÉ OBJETIVA, CARACTERIZADA PELA NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA E PELA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE (APOSENTADORIA POR INVALIDEZ).
A COBRANÇA DE VALORES PELA ADMINISTRAÇÃO, EXERCIDA NOS LIMITES DO PODER-DEVER DE AUTOTUTELA E SEM PROVA DE CONDUTA VEXATÓRIA OU ABUSIVA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL, CARACTERIZANDO MERO DISSABOR.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Defiro ao autor/recorrente os benefícios da gratuidade da justiça
, conforme requerido e já deferido em juízo de admissibilidade de primeiro grau.

CONHEÇO
do recurso inominado interposto (ID 14003558), uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, notadamente a tempestividade (Certidão ID 14003559)
.

Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Relatório

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS

em face da sentença (ID 14003557) que julgou
IMPROCEDENTE
o pedido inicial
(declarar a inexistência de débito de R$ 38.014,16
e indenização por danos morais) e
CASSOU A LIMINAR

(ID 14003544)
que suspendia os descontos em seu benefício previdenciário
.

Em suas razões (ID 14003558), o Recorrente sustenta que a sentença partiu de premissa fática equivocada
.
Aponta que o próprio IPAJM (Recorrido)
confessou
em sua contestação (ID 14003545) que o fato decorreu de "
mero erro operacional
"
.
Defende a aplicação da ressalva do Tema 1009/STJ, alegando boa-fé objetiva
, a natureza alimentar da verba e sua condição de aposentado por invalidez (CID I69)
, o que torna a cobrança uma afronta ao seu mínimo existencial
.
Reitera o pedido de danos morais
.

Contrarrazões apresentadas pelo IPAJM (ID 14003561), pugnando pela manutenção da sentença
, reiterando a tese de ausência de boa-fé do servidor
(que sabia que o valor era provisório
) e a legalidade dos descontos
.

3. Juízo de Mérito

A controvérsia cinge-se em analisar: (i) a legalidade da "reposição estatutária" (cobrança) no valor de R$ 38.014,16
, referente a valores pagos a maior ao servidor após seu afastamento por invalidez e antes da fixação definitiva dos proventos; e (ii) a ocorrência de danos morais.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a sentença merece reforma parcial.

3.1. Da Inexigibilidade do Débito (Reposição Estatutária)

A sentença de primeiro grau (ID 14003557) julgou improcedente o pedido, baseando-se na premissa de que o pagamento a maior ao servidor (diferença entre o salário da ativa de R$ 5.523,06 e os proventos fixados em R$ 2.195,15
)
"não corresponde a erro da administração"
, mas sim a um "encontro de contas" regular, e que o servidor
sabia
que os valores eram provisórios
, afastando a boa-fé.

Contudo, tal premissa fática está em absoluta contradição com o que foi
expressamente confessado pelo próprio Recorrido (IPAJM)
.

Na contestação (ID 14003545) e reiterado nas contrarrazões (ID 14003561), a autarquia ré afirma textualmente:

"Trata-se aqui de
mero erro operacional (prazo para fixação do benefício)
, logo, os valores pagos a maior são passíveis de devolução a esta autarquia, ante a ausência de boa-fé..."

Portanto, é fato incontroverso (admitido pelo réu) que o pagamento indevido decorreu de
erro operacional
da Administração (morosidade na fixação do benefício), e não de um procedimento regular de "encontro de contas". A sentença, ao ignorar a confissão do réu e adotar premissa fática oposta, incorreu em
error in judicando
.

Sendo erro operacional, a hipótese atrai a incidência do
Tema 1009 do STJ
(REsp 1.769.209/AL), que firmou a seguinte tese:

"Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução,
ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva
, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."

No caso concreto, o Recorrente logra êxito em comprovar sua boa-fé objetiva, preenchendo a ressalva do precedente vinculante.

A boa-fé é presumida, cabendo à Administração provar a má-fé (
mala fides
) do servidor, o que não ocorreu nos autos. Conforme precedente do TJMG (Processo 5000913-88.2023.8.13.0312):
"A boa-fé é presumida, de modo que a mala fides precisa ser provada. O exame da prova não apresenta qualquer elemento indicativo da má-fé no recebimento da quantia pela autora."

Pelo contrário, os autos demonstram a
boa-fé objetiva
do Recorrente, com base em três pilares:

A Causa do Pagamento:
O erro foi exclusivo da Administração, que demorou meses para processar a aposentadoria e continuou a depositar o salário da ativa.

A Natureza da Verba:
Trata-se de verba de natureza alimentar, utilizada para a subsistência do servidor e sua família
.

A Condição do Servidor:
O Recorrente não é um servidor comum, mas uma pessoa em situação de vulnerabilidade,
aposentado por incapacidade permanente (sequelas de doença cerebrovascular, CID I69)
, atestado pelo próprio IPAJM como
"sem capacidade laborativa residual para fins de readaptação"

.

Exigir a devolução de R$ 38.014,16
de um aposentado por invalidez, cujos proventos já foram drasticamente reduzidos, fere o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção ao mínimo existencial.

Conforme entendimento consolidado (Súmula 249/TCU
) e precedentes (TRF-3, ApCiv 5004842-08.2021.4.03.6102): "Valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé por pensionista... decorrentes de erro... são irrepetíveis."

Destarte, a cobrança do débito é indevida e a sentença deve ser reformada neste ponto.

3.2. Da Inocorrência de Dano Moral

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que o recurso não merece provimento.

A cobrança de valores pagos indevidamente pela Administração Pública, ainda que posteriormente considerada ilegal pelo Judiciário, insere-se no âmbito do
poder-dever de autotutela
do ente público (Súmula 473, STF). O IPAJM, ao constatar o pagamento a maior, tem a prerrogativa (e o dever) de buscar o ressarcimento ao erário.

O dano moral não pode ser presumido neste caso. A situação vivenciada, "não obstante tenha lhe causado aborrecimentos, não implica no automático dever de indenizar" (TJMG, Processo 5000913-88.2023.8.13.0312).

Não há nos autos qualquer demonstração de que a cobrança tenha extrapolado os limites do exercício regular desse direito. Não houve protesto, negativação em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer publicidade vexatória da dívida. A mera cobrança, desacompanhada de tais elementos, "não configura, por si só, dano moral indenizável" (TRF-3, ApCiv 5004842-08.2021.4.03.6102).

Trata-se, portanto, de mero dissabor decorrente de uma controvérsia sobre a legalidade da cobrança, resolvida nesta esfera, sem aptidão para causar lesão grave aos direitos de personalidade do Recorrente.
A sentença de improcedência
, neste ponto, deve ser mantida.

4. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a r. sentença (ID 14003557), julgando
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

DECLARAR A INEXISTÊNCIA
do débito no valor de R$ 38.014,16
, imputado ao Recorrente a título de "reposição estatutária", devendo o Recorrido (IPAJM) abster-se definitivamente de realizar quaisquer descontos ou cobranças a este título;

MANTER A IMPROCEDÊNCIA
do pedido de indenização por danos morais
.

Torno, por conseguinte, definitiva a liminar deferida no ID 14003544.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art.
55 da Lei nº 9.099/95 e do
Enunciado nº 6 das Turmas Recursais do TJES
("NÃO HAVERÁ ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO")
.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)